Tribunal: TJPA
Processo: 0809320-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809320-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAMON WEMERSON SOUZA FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS NÃO JUNTADOS. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL E DAS DECISÕES DENEGATÓRIAS DA REVOGAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. NÃO CONHECIMENTO DESTE ARGUMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJ/PA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conhecimento do
habeas corpus
depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações. Inviável a análise do pedido de ausência dos requisitos da prisão preventiva do paciente, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, nem cópia das decisões que mantiveram a custódia cautelar.

2. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Caroline Schaff Plácido
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Ramon Wemerson Souza Ferreira
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos do
Processo nº 0800007-36.2022.8.14.0029

(PJE 1º Grau –
Pedido de Prisão Preventiva
) que negou o direito do paciente em responder ao processo em liberdade, haja vista não haver embasamento legal para a manutenção da sua segregação cautelar.

Consta da
impetração
(ID 10126981) que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada em 12/01/2022
, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
. Foi formulado em favor do paciente
pedido de revogação de prisão preventiva
, a qual restou
infrutífera
, tendo o juízo
mantido a custódia decretada
.

Sustenta que
o paciente não oferece risco à sociedade
, tendo respondido em 2018 por feito do art. 129, §9º, do CPB (Lei Maria da Penha), assim,
não há qualquer reincidência penal por crime pelo qual o réu está sendo acusado
, muito pelo contrário,
o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis
(
é primário, trabalhador, atualmente trabalha como pescador e marisqueiro, possui residência fixa, é filiado ao Sindicato dos Pescadores e Pescadora Artesanais Eco extrativista do Estado do Pará
).

Em
audiência
, a defesa pugnou pela
concessão de liberdade provisória do paciente
, no entanto,
tal pleito foi indeferido
, sob o fundamento de estarem presentes os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, tendo como motivação a
garantia da ordem pública
.

Segundo a defesa,
o paciente não oferece risco de reiteração criminosa
, visto que nunca foi acusado anteriormente de ser traficante, motivo que não merece permanecer preso, vez que
a investigação apenas aponta conversas de WhatsApp entre o acusado e terceiros
, mas ele não fora preso em posse de substância ou dinheiro que o incriminassem.

Aduz a impetrante que a decisão ora combatida
carece de fundamentação
, argumentando, genericamente, que o acautelamento se justifica pela garantia da ordem pública, estando
o acusado há mais de 180 (cento e oitenta) dias preso preventivamente por um crime que sequer cometeu
.

Requer a concessão liminar da ordem, com o
relaxamento/ revogação da prisão
e expedição do respectivo
alvará de soltura
, haja vista que
o paciente está preso por tempo excessivo, mesmo inexistindo nos autos os requisitos autorizadores à mantença da segregação
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Em
Plantão Judicial Criminal
, o
Desembargador Plantonista Altemar da Silva Paes
, entendendo não ser caso de plantão, determinou a
regular distribuição ordinária
(despacho ID 10129629), a qual recaiu para a
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
, tendo a referida magistrada alegado minha prevenção (ID 10133207). Em
05/07/2022
,
acolhi a prevenção alegada em meu favor
(despacho ID 10153938).

Em
07/07/2022
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 10177071) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 27/2022 – GJ
, datado de
07/07/2022

(ID 10195883).

A autoridade coatora informa que o feito instaurado em
05/01/2022
versa sobre
pedido de prisão preventiva c/c pedido de busca e apreensão domiciliar
em face de
Ramon Wemerson Souza Ferreira
e mais 11 (onze) investigados, na
Operação Policial denominada “Narcos”
, visando a apuração das condutas tipificadas nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. Em
12/01/2022
, foi
decretada a prisão preventiva
do paciente, tendo sido o
mandado cumprido
em
14/01/2022
.

Relata que, a defesa
requereu a revogação da prisão preventiva
do paciente, o MP se manifestou pela
manutenção da custódia
e o juízo coator, em
03/03/2022
,
manteve a prisão cautelar
em desfavor do acusado, ora paciente. Em
01/06/2022
, a defesa
requereu novamente a revogação da prisão
e os autos foram remetidos ao Ministério Público.

Comunica que, finalizada a investigação criminal,
o IPL foi concluído nos autos de origem distribuído sob o nº 0800754-20.2021.8.14.0029
, sendo o paciente e outros 10 (dez) agentes denunciados. Após recebimento da denúncia e citação, o paciente informou que possui
defesa constituída em 17/05/2022
.

Em
22/06/2022
, o juízo
manteve a prisão preventiva
do paciente e,
atualmente, o feito aguarda a resposta à acusação dos acusados
, inclusive do ora paciente, destacando que, ante a ausência de apresentação de resposta à acusação, houve
nova intimação do réu
.

Por fim, ressalta que,
a custódia do paciente vem sendo apreciada regularmente dos autos da Ação Penal distribuída sob o nº 0800754-20.2021.8.14.0029
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento
em relação à ausência dos requisitos da prisão, diante da
ausência de prova pré-constituída
, e,
na sua extensão, pelo conhecimento e denegação do

habeas corpus

impetrado
(parecer ID 10245207).

É o relatório.

VOTO

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que
a impetrante não juntou ao
mandamus
cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como não juntou cópia das decisões de manutenção da medida cautelar
, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Por sua vez, a defesa postula a
revogação da prisão preventiva
, diante da
ausência dos requisitos autorizadores da constrição e presença de condições pessoais favoráveis
, considerando a
ausência de fundamentação nas decisões que mantiveram a custódia do acusado (argumentos vazios e genéricos)
.

Ora, o pleito de ausência dos requisitos autorizadores à manutenção da prisão preventiva, no presente
mandamus
, mostra-se inviável, não tendo como ser averiguado o alegado constrangimento ilegal, visto que,
não há nos autos os documentos necessários para esta análise, tais como: cópia do decreto prisional, bem como cópia das inúmeras decisões denegatórias da revogação da prisão preventiva, formuladas em prol do paciente, pela defesa
.

Dessa forma, insuficientes os documentos acostados aos autos para a apreciação do pedido, destacando que
o rito do
habeas corpus
pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira clara e inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
.

Assim, não se admite a impetração de
habeas corpus
para, durante o seu processamento, fazer prova do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, por ser
procedimento de rito célere e cognição sumária
,
não devendo, portanto, ser conhecido o pedido de ausência dos requisitos da prisão, diante da ausência de prova pré-constituída
.

Nesse sentido:

EMENTA
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS
. O impetrante não juntou ao
mandamus
cópia da decisão de manutenção da medida cautelar, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal. (9922450, 9922450, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, publicado em 2022-06-15).

Em situações como esta, a jurisprudência do STJ, há muito, recomenda o
não conhecimento da ordem de
habeas corpus
.

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do
habeas corpus
depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6.
Habeas corpus
não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Já no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2022